Tribunal: CARF
Processo: 13971.723937/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723937/2019-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.639 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
MANAS FACCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
que não traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos
apresentados pelo julgador, para contrapor o entendimento manifestado na
decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e
confirmação da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-70.236, da 7a Turma da
DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o indeferimento de seu pedido para reinclusão retroativa no Simples Nacional.
Segue o relatório:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723937/2019-30
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.639 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.723937/2019-30

Trata-se de indeferimento de pedido de inclusão extraordinária no regime do
Simples Nacional - SN, a partir de 01/01/2018, fundamentado no art.1o da LC no
168/2019, combinado com o art. 1o da LC no 162/2018.
Em 04/10/2019 a Equipe Regional do Simples Nacional da 9a Região Fiscal
indeferiu o pedido da empresa com a justificativa de que a situação da empresa não se
amolda ao regramento de que trata a LC no 168/19 e a LC 162/18 por possuir a
empresa débitos exigíveis em 01/01/2018.
Cientificada do indeferimento de seu pedido de reingresso no Simples Nacional,
a empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
Em 15/01/2018 formalizou parcelamento ordinário de seus débitos do SN e
previdenciários e, em 06/07/2018 migrou para o Pert-SN e, portanto, atende aos
requisitos legais para adesão retroativa ao SN.
Requer também que se considere nesse processo os argumentos apresentados
nos processos 13977.720122/2018-68 e 13977.720039/2018-99 que possuem o mesmo
objetivo.
Por fim, informa que não atrasou impostos a partir de 01/01/2018 e requer o
acolhimento de sua manifestação.
A DRJ assim decidiu:
Acórdão 06-70.236 - 7a Turma da DRJ/CTA
Sessão de 25 de junho de 2020
Processo 13971.723937/2019-30
Interessado MANAS FACCOES LTDA
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DE FORMA
EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS.
As empresas que fizerem adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (PertSN),
instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018, poderão, de forma
extraordinária, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de publicação desta Lei (LC
no 168/19), fazer nova opção pelo regime tributário, com efeitos retroativos a 1o de
janeiro de 2018, desde que não incorram, em 1o de janeiro de 2018, nas vedações
previstas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A recorrente foi cientificada em 11/12/2020 (fl. 44) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 08/01/2021 (fl.46).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente repete as alegações trazidas em
sede de MI, nada acrescentado de novo ou mesmo rebatendo os argumentos da DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.639 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.723937/2019-30

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente, não trouxe nenhum argumento novo em seu RV, limitando-se por
repetir o que alegado em sede de MI.
A DRJ já analisou todas as alegações e concluiu adequadamente, sendo
irretocável a sua decisão, para a qual, peço a devida vênia para a ela aderir, com base no art. 50,
da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF, da qual reproduzo o seguinte trecho, que adoto
por seus próprios fundamentos, com os quais estou plenamente de acordo:
Destarte, no caso da empresa em tela, verifica-se que, em 01/01/2018, esta
possuía débito exigível não abarcado no citado art.1o da LC no 168/19 (débitos do SN).
Trata-se de débito previdenciário de Debcad no 14.220.472-2 que estava, em
01/01/2018 na condição de débito exigível.
Com relação aos processos citados na presente manifestação
-
13977.720122/2018-68 e 13977.720039/2018-99 - verifica-se em consulta ao sistema
informatizado que:
13977.720122/2018-68:
Trata-se de Indeferimento de Ingresso no SN em 2018 e encontram-se
Arquivado, julgado pela DRJ de Porto Alegre, com a seguinte conclusão:
Como o pedido de inclusão no Simples Nacional não foi realizado no Portal do
Simples Nacional até 31/01/2018, conclui-se que não há alterações a fazer no
Despacho Decisório DRF/BLU/SACAT no 04/2018 proferido nos autos do processo
13977.720039/2018-39 (cópia às fls. 12/15).
Conclusão:
Nestes termos, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada.
Nesse processo, a empresa não recorreu do referido Acórdão.
13977.720039/2018-99:
Trata-se de Exclusão do SN efetuada em 2017 com efeitos a partir de
01/01/2018, também arquivado, com Despacho Decisório concluindo que:
- o protocolo da contestação ao ADE, deu-se em 16/02/2018, portanto
intempestivamente, uma vez que a ciência do ADE foi em 20/09/2017;
Com relação à argumentação defensiva presente nesses citados processos,
observa-se que se trata apenas de questões fáticas a respeito dos
pagamentos/parcelamentos dos débitos da empresa à época. Assim, entendo que tal
situação já foi plenamente analisada nesse voto, pois, como explicado, foi realizada
pela Equipe do SN da 9a região a verificação da situação dos débitos da empresa em
01/01/2018, nos termos da lei de regência já citada.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário, prevalecendo a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.639 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.723937/2019-30

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital